Tribunal: STF
Processo: AI 461508
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para a
impugnação de decisão monocrática por meio de agravo regimental é de
 cinco dias. Prazo em dobro para a Fazenda Pública. Art. 188, do
CPC.
Agravo regimental, de que não se conhece por intempestividade.